Tribunal: TJBA
Processo: 8019825-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019825-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: FRANCIONE PERGENTINO DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de procedimento cirúrgico e materiais prescritos pela médica assistente, fixando multa diária de R$1.000,00, limitada ao teto de R$
50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e parecer de junta médica; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (iii) analisar a necessidade de exigência de caução para cumprimento da medida; e (iv) examinar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em matéria de saúde.

É abusiva a negativa de cobertura de materiais indispensáveis ao procedimento cirúrgico prescritos pelo médico assistente, não podendo a operadora interferir na escolha da técnica terapêutica, sob pena de esvaziar a própria cobertura contratada.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, não podendo restringir tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do paciente.

Restam configurados os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, evidenciado pelo quadro clínico grave da paciente.

A exigência de caução é dispensável em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, prevalecendo a dignidade da pessoa humana sobre eventual risco patrimonial da operadora.

A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, considerando sua função coercitiva e a relevância do bem jurídico tutelado, devendo ser mantida inclusive quanto ao teto estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais prescritos pelo médico assistente, ainda que não previstos no rol da ANS.

2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo limitar tratamento necessário à saúde do paciente.

3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de tutela de urgência em matéria de saúde deve ser mantida quando proporcional e adequada.”

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o Agravo nº 8019825-65.2026.805.0000, no qual figura como agravante
SUL AMÉRICA COMPANIA DE SEGURO SAUDE

e agravada
FRANCIONE PERGENTINO DA SILVA SANTANA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des.
Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça